Tribunal: TJPA
Processo: 0053803-76.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053803-76.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MICHELE CRISTINA PEREIRA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGA DATA ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E O CHAMAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Administração tem o dever de intimar pessoalmente os candidatos, mesmo sem previsão expressa no edital, quando transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame, como na hipótese dos autos. Precedentes deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0053803-76.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (1ª VARA FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM - SESMA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES – OAB/PA Nº 3673

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10647120 E MICHELE CRISITINA PEREIRA SIQUEIRA

ADVOGADO: VINICIUS AUGUSTO SANTOS NOGUEIRA – OAB/PA N° 26.893

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM - SESMA, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 10647120, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MICHELE CRISITINA PEREIRA SIQUEIRA.

Inconformado, o agravante alega sobre o descumprimento do edital, eis que a autora não atendeu a Convocação para Habilitação, fase correspondente à apresentação das documentações pessoais e de escolaridade, desta forma foi excluída do certame pelo não comparecimento por não cumprir as regras do Edital.

Pontua sobre a responsabilidade fiscal.

Aduz do concurso público das vagas previstas em edital e direito subjetivo a nomeação.

Por fim, alega da inexistência do direito líquido e certo.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento do recurso de agravo interno e provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 11330365.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 08 de fevereiro de 2023.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO PJE Nº 0053803-76.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (1ª VARA FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM - SESMA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES – OAB/PA Nº 3673

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10647120 E MICHELE CRISITINA PEREIRA SIQUEIRA

ADVOGADO: VINICIUS AUGUSTO SANTOS NOGUEIRA – OAB/PA N° 26.893

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Depreende-se dos autos que a agravada foi aprovada no Concurso Público n° 001/2011-SEMAS, sendo convocada somente no ano de 2015, quatro anos após a sua aprovação, através de publicação no Diário Oficial do Município. Todavia, quando tomou ciência da convocação já havia perdido o prazo.

Observo que, em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, reiteradamente, que a Administração tem o dever de intimar pessoalmente os candidatos, mesmo sem previsão expressa no edital, quando transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido, é o julgado do E. Superior Tribunal de justiça, que se aplica integralmente ao caso examinado, verbis:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação o cargo de Professor de Educação Física. II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama. III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em

que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1º/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1º/6/2016.

VI - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no RMS 54381/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 26/02/2018)”

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Recurso Especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 20/04/2017)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012). 2. Destaca-se que os documentos que o ora

recorrente instruiu a impetração demonstram a sua alegação de que, desde a homologação do resultado final do certame, em 11 de abril de 2013, as convocações dos candidatos em cadastro reserva se deram somente mediante publicação no Diário Oficial do estado em 12 de junho de 2015, cerca de dois anos após a homologação. 3. Recurso Ordinário provido.

(STJ - RMS 50924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 01/06/2016)”

Da mesma forma, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. ALTERAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE LIMINAR. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. O Impetrante foi aprovado no Concurso Público da Secretaria de Estado de Administração (C-154, Edital n.º 01/2009), para o cargo de Professor de Sociologia no município de Capitão Poço, sendo homologado o resultado final do certame no dia 03.05.2010 (fls. 76/77) e, somente no dia 02.05.2014, através de publicação no Diário Oficial do Estado do Pará (fl. 75), ocorreu a sua nomeação, ou seja, 04 (quatro) anos após a homologação do resultado final do concurso. 2. No dia 19.05.2014, através de publicações no Diário Oficial (fls. 137/139), foi determinado ao Impetrante que comparecesse, no prazo de 03 (três) dias, na central da SEAD, para tratar de assuntos referentes à correspondência de convocação. 3. Diante de lapso temporal tão extenso, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação do Impetrante, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado no concurso público, leia, diariamente, o Diário Oficial, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração Pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88 e do posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. A multa arbitrada em sede de liminar (fl. 90) ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que converto a multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento, limitando-a

em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 5. Segurança concedida, para que seja reaberto o prazo para nomeação e posse do Impetrante ao Cargo Público de Professor. 6. À unanimidade.

(2017.04026348-86, 181.055, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-09-27)

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO POR IMPRENSA OFICIAL. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DA APELADA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. DIPLOMA A SER EXIGIDO NA DATA DA POSSE. SÚMULA 266 STJ. OBTENÇÃO DE DIPLOMA POSTERIOR A CONVOCAÇÃO NÃO DESCONSTITUI O VÍCIO DO ATO DE CONVOCAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O apelante foi aprovado no Concurso Público nº 001/2014 do Município de Tucuruí, para o cargo de Assistente Social sendo homologado o resultado final do certame no dia 17.11.2014 e, somente no dia 20.04.2016, através de publicação endereço eletrônico Diário Oficial do Estado, ocorreu a sua nomeação, ou seja, quase 1 (um) ano e 5 (cinco) meses após a homologação do resultado final do concurso. 2. (...) 3. Diante de lapso temporal extenso, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação da apelada, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado no concurso público, leia, diariamente, as publicações feitas no quadro de avisos da Prefeitura e no endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração Pública, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88 e do posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O fato de o candidato ter obtido a formação apenas posteriormente a sua convocação não desconstitui o vício em seu chamamento. Na oportunidade, é válido lembrar, conforme Súmula 266 do STJ, que o diploma ou habilitação legal deve ser exigido na data da posse. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença Reformada. 6. À unanimidade.

(3421390, 3421390, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-07-31)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 13/03/2023